Tribunal: TJBA
Processo: 0505844-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0505844-55.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Denzel Mateus Santos Vitório Defensora Pública: Dra. Verônica de Andrade Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Ana Vitória Conceição Gouveia Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AFASTADA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E NATUREZA DA DROGA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base, afastando-se, DE OFÍCIO, a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Denzel Mateus Santos Vitório, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Consta do incluso inquérito policial que, em 17/03/2020, por volta das 12:00, os denunciados [Denzel Mateus Santos Vitório e Rafael Miranda dos Santos] foram presos na Rua Ararendá, na localidade conhecida como ‘Polêmica’’, no bairro de Brotas, nesta Capital, uma vez que foi constatado que cada um trazia consigo substâncias entorpecentes, com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia e horário acima especificados, policiais militares realizavam, ronda de rotina, quando, ao transitarem, na Rua Ararendá, perceberam que um veículo Chevrolet evidenciou sinal de luz com a aproximação da viatura. Ato contínuo, os agentes públicos decidiram efetuar a abordagem do automóvel e, na oportunidade, o motorista informou que estava sendo obrigado a conduzir os dois passageiros, que ali se encontravam. Em continuidade à diligência, foi feita a revista pessoal nos passageiros, que foram identificados como sendo os acusados e, na ocasião, foi verificado que Denzel trazia consigo 47 pinos de cocaína; 01 celular da marca Samsung e outro Motorola, ambos de cor dourada, enquanto Rafael trazia consigo 33 pinos de cocaína, um tablete de maconha, 01 celular dourado da marca Motorola, um escapulário de metal amarelo, 01 fone de ouvido na cor preta, um carregador Samsung de cor preta e a quantia de R$ 32,25 (trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), em espécie. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo pericial, à fl. 47, sendo as drogas apreendidas identificadas como sendo referentes a Rafael as substâncias ‘A e B’ e a substância ‘C’, sendo referente a Denzel: A) 2,66 g (dois gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, distribuídos em uma porção, acondicionada em plástico incolor e contida em saco plástico incolor; B) 82,80 g (oitenta e dois gramas e oitenta centigramas) de cocaína, sob a forma de pó branco, distribuídos em 33 (trinta e três) porções acondicionadas em microtubos de plástico incolor; C) 118,90 g (cento e dezoito gramas e noventa centigramas) de cocaína, sob a forma de pó branco, distribuídos em 47 (quarenta e sete) porções acondicionadas em microtubos de plástico incolor. No depoimento, de fl. 16, o motorista do carro abordado informou que, ao deixar um passageiro no Parque Bela Vista, foi surpreendido por diversos indivíduos, que, ao saírem de um beco, lhe determinaram que parasse o carro, exigindo, em seguida, que levasse os denunciados até um determinado local”. Digno de registro que, em decisão proferida no dia 20/11/2023, a Juíza a quo declarou extinta a punibilidade de Rafael Miranda dos Santos, em razão do seu óbito (Id. 65030712, pág. 2). III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, e a redução da pena-base para o mínimo legal. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 65029465, pág. 16), os laudos periciais das drogas apreendidas (Id. 65029465, pág. 42, e Id. 65030535) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, os “depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. V – Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. VI – No que se refere à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Vale salientar, ainda, que, conforme o auto de exibição e apreensão, foram apreendidos, na posse do Acusado Denzel, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína (Id. 65029465, pág. 16), quantidade incompatível com o uso pessoal. Além disso, cumpre observar que o Réu Denzel Mateus, em seu interrogatório na fase judicial, afirmou ser usuário de maconha (Id. 65030715, pág. 3). Desse modo, no caso concreto, o contexto fático-probatório evidencia o acerto da condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. VII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz a quo fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, em virtude da valoração negativa dos antecedentes do agente e das circunstâncias do crime, levando em consideração, ainda, a diversidade das drogas apreendidas e a natureza mais nociva de um dos entorpecentes (cocaína); na segunda etapa, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, compensando-as, mantendo a pena provisória em 10 (dez) anos de reclusão, tornando-a definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena; em seguida, estipulou o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. O Magistrado singular deixou de condenar o Réu ao pagamento de dias-multa, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica. VIII – Quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, merece acolhimento parcial a pretensão defensiva. A valoração negativa das circunstâncias do crime restou amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se: “[...] o acusado, em plena luz do dia, coagiu um motorista de aplicativo a transportá-lo quando trazia consigo certa quantidade de drogas”. A circunstância apontada pelo Juiz a quo, de fato, denota evidente ousadia e maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da mencionada vetorial. De igual modo, acertada a valoração negativa dos antecedentes, pois o Apelante ostenta duas condenações definitivas (por fatos anteriores) nas ações penais n.º 0507220-13.2019.8.05.0001 (fato: 15/11/2018) e n.º 0520466-76.2019.8.05.0001 (fato: 06/03/2019). IX – De outro lado, impõe-se afastar a valoração negativa da circunstância relativa à diversidade das drogas apreendidas e à natureza mais nociva de uma delas. Isto porque, com o Denunciado Denzel, foram apreendidos 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, não havendo que se falar, portanto, em variedade de entorpecentes. Além disso, à luz da jurisprudência do STJ, “embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância” (STJ, AgRg no HC n. 698.792/ES, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). No caso concreto, conforme o laudo pericial de Id. 65029465 (pág. 42), o peso da droga contida nos 47 (quarenta e sete) pinos totalizou 118,90 g (cento e dezoito gramas e noventa centigramas), quantidade que não se revela exorbitante o suficiente para justificar a exasperação da pena-base, em que pese a natureza mais nociva do entorpecente apreendido. X – Quanto à fração de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da reprimenda basilar, por cada circunstância judicial valorada negativamente, “sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas” (STJ, AgRg no HC n. 845.162/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). XI – No entanto, a presença de duas condenações a serem sopesadas como maus antecedentes justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa. Assim, na hipótese vertente, considerando que duas condenações definitivas ensejam a valoração negativa dos antecedentes, mostra-se adequada a elevação da pena-base em 1/5 (um quinto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (ou seja, 02 anos de reclusão). XII – Por conseguinte, a pena-base deve ser fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão: pena mínima (05 anos), acrescida de 02 (dois) anos de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes do agente, e de 01 (um) ano e 03 (três) meses (o que representa 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal), tendo em vista a análise desfavorável das circunstâncias do crime. XIII – Na segunda etapa, o Magistrado singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. Todavia, condenações por fatos anteriores ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do fato tido por delituoso, não configuram a agravante da reincidência, caracterizando apenas maus antecedentes. Precedente: STJ, AgRg no HC n. 906.382/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024. XIV – As condenações mencionadas na sentença (nas ações penais n.º 0507220-13.2019.8.05.0001 e n.º 0520466-76.2019.8.05.0001), embora se refiram a fatos anteriores ao delito descrito na denúncia, transitaram em julgado em data posterior à do crime apurado nos presentes autos (conforme consulta ao PJE 1º grau). Por conseguinte, afasta-se, de ofício, a agravante da reincidência. Assim, na segunda etapa da dosimetria, tendo sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. XV – Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, torna-se definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Tratando-se de Réu que ostenta maus antecedentes é incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que “a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem”, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 775.779/MS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). XVI – Embora a pena definitiva tenha sido redimensionada para patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início de cumprimento da sanção corporal, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes do Réu. XVII – Finalmente, em que pese o Juiz singular tenha deixado de condenar o Apelante ao pagamento da pena de multa em virtude da sua situação econômica, não merece reparo a sentença neste particular, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. XVIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIX – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base, afastando-se, DE OFÍCIO, a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0505844-55.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Denzel Mateus Santos Vitório, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir a pena-base, e, DE OFÍCIO, afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.